Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO: 0707066-66.2020.8.07.0018 APELANTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA APELADO: TERRACAP DESPACHO Na petição de ID no 33489034, o apelante MÁRCIO PEREIRA DA SILVA, por meio de seu advogado Vinicius da Silva Rodrigues, OAB/DF 54.181, requer a suspensão/prorrogação do prazo para interposição do recurso especial até o dia 24/03/2022, tendo em vista o falecimento de sua avó materna, conforme certidão de óbito anexa (ID no 33489035). Submetido o requerimento à Relatora, esta determinou o encaminhamento dos autos à Presidência, sob o fundamento de que a competência da relatoria se exauriu com o julgamento da apelação. Passo à análise do pedido formulado. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente configura justa causa, apta a permitir a devolução do prazo recursal, a situação fática que impede o advogado de exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PLEITO PELO CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA (COVID-19). JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990.INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp 1861251/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16/06/2021) No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC). Ressalte-se ainda que, apesar do lamentável infortúnio, a situação ora analisada não se enquadra em nenhuma das situações ensejadoras da suspensão do processo previstas no artigo 313 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007